Tribunal: TJDFT
Processo: 0728778-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE RECEBE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO INADMISSÍVEL.

I. Pronunciamento judicial que recebe o cumprimento de sentença e determina a intimação do executado para pagamento voluntário não se qualifica como decisão interlocutória e, por conseguinte, não desafia agravo de instrumento, consoante a inteligência dos artigos 203, §§ 1o 2o e 3o, 523, caput, 1.001 e 1.015, caput, do Código de Processo Civil.

II. Eventual inexequibilidade do título, inexigibilidade da obrigação ou excesso de execução constituem matérias próprias de impugnação ao cumprimento de sentença, presente o disposto no artigo 525, § 1o, incisos III e V, do Código de Processo Civil.

III. Agravo de Instrumento não conhecido.